Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713596-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIZA ELIZA CAMPOS DE SOUZA AGRAVADO: MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida, no dia 19/03/2025, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de imissão na posse de imóvel dado em garantia de alienação fiduciária adquirido em leilão extrajudicial, no 0715694-32.2024.8.07.0009 (Id 229655204 dos autos de origem), distribuída no dia 27/09/2024, ajuizada por MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA em desfavor de MONIZA ELIZA CAMPOS DE SOUZA, nos seguintes termos: Cuida-se de petição juntada em ID 226648474 na qual a parte ré alega: a) Nulidade de citação; b) Necessidade de suspensão desta ação; c) Impenhorabilidade do bem de família; d) Nulidade do leilão e da arrematação. Juntou documentos. Vieram os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Os pedidos da parte ré não merecem acolhida. A citação é válida, conforme se depreende da certidão de ID 215215506, na qual o Oficial de Justiça atestou que a própria parte foi citada de todo o teor e recebeu a contra-fé. A parte ré, inclusive, deixou passar o prazo para contestar (ID 219492029), razão pela qual DECRETO SUA REVELIA. Também não é o caso de suspensão desta ação. Verifiquei que a ação (Processo n. 0724329-26.2024.8.07.0001) já foi sentenciada e julgado improcedente o pedido da ré (nesta ação), autora naquela outra ação, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília, agora em grau de recurso. A autora deste processo, arrematante do imóvel, sequer figura como parte na ação n. 0724329-26.2024.8.07.0001, e é a legítima proprietária do bem imóvel, sendo indiscutível seu direito à posse. Eventual reversão da ré na outra ação resolver-se-á em perdas e danos, considerando que a autora não se submeterá aos limites subjetivos e objetivos da coisa julgada da ação n. 0724329-26.2024.8.07.0001. Quanto à impenhorabilidade do imóvel, nada a prover, considerando que não há penhora deste juízo e, ainda, que o imóvel não é de propriedade da ré. Por fim, a discussão acerca da validade ou nulidade do leilão é matéria estranha a essa lide, que versa exclusivamente sobre o direito da autora à imissão na posse. Pelo exposto, INDEFIRO todos os pedidos formulados pela ré em ID 226648474. EXPEÇA-SE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE, considerando o transcurso do prazo para desocupação voluntária. Cumpre à autora prover os meios materiais para o cumprimento da diligência. [...] Após, anote-se conclusão para sentença. Intimem-se. Em suas razões recursais a agravante alega que: (i) a citação na ação de imissão de posse realizada por oficial de justiça é nula; (ii) o processo deve ser suspenso em razão da tramitação da ação anulatória de procedimento da Lei 9.514/1997, processo n. 0724329-26.2024.8.07.0001, distribuído no dia 17/06/2024, que tramitou perante a 8a Vara Cível de Brasília, cujo pedido foi julgado improcedente e está em fase recursal, bem como da ação anulatória do contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária, processo n. 0717749-43.2025.8.07.0001, distribuído no dia 04/04/2025, em trâmite na 14a Vara Cível de Brasília; (iii) não aguardar a solução das pretensões de anulação da consolidação da propriedade e do negócio jurídico originário pode causar danos irreparáveis aos ocupantes do imóvel; (iv) deve ser desconsiderada a personalidade jurídica da devedora principal; (v) é impenhorável o bem de família; (vi) o leilão é nulo em razão do pagamento de preço vil. Requer a antecipação da tutela recursal para obstar a imissão de posse até o julgamento de mérito das demandas. Em provimento definitivo, pugna pelo reconhecimento da nulidade da citação e reabertura do prazo para oferecimento de contestação. Decisão de Id 70672197 determinou o recolhimento do dobro do preparo. Preparo recursal (Id 70723508). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Antes de analisar as razões recursais, é necessário digressão sobre os fatos e processos relacionados ao imóvel alienado extrajudicialmente. No dia 17/06/2024 foi distribuído, para a 8a Vara Cível de Brasília, o processo n. 0724329-26.2024.8.07.0001, no qual a agravante requereu, em desfavor da credora fiduciária, a declaração de nulidade da garantia real por ela ofertada em favor do devedor fiduciário Pincel Mágico Pinturas Ltda no contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária ou a nulidade da execução extrajudicial por falta de intimação fundada na Lei 9.514/1997. A sentença de improcedência dos pedidos iniciais foi proferida no dia 23/10/2024 em razão da comprovação da escritura pública de garantia, do recebimento da notificação de mora pela agravante, por cartório e e-mail não constatando vício no procedimento extrajudicial, bem como afastou a alegação de ser bem de família na forma do art. 3o, inc. V, da Lei 8.009/1990. O processo aguarda julgamento do recurso de apelação interposto. No dia 27/09/2024, foi ajuizada a ação de imissão de posse, processo n. 0715694-32.2024.8.07.0009, com deferimento de tutela provisória no dia 01/10/2024 para a desocupação voluntária no prazo de 60 dias. A agravante foi citada e intimada da decisão por oficial de justiça que compareceu no endereço da parte e praticou o ato (Id 215215506 dos autos de origem). A agravante não apresentou contestação nem desocupou o imóvel, apresentando a manifestação de Id 226648474 alegando a nulidade da certidão pela falta de comprovação de “fora devidamente citada”; a conexão com o processo n. 0724329-26.2024.8.07.0001; a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família; e a nulidade da arrematação por considerar o preço vil. No dia 19/03/2025 foi proferida a decisão ora agravada. No dia 04/04/2025, foi distribuído o processo n. 0717749-43.2025.8.07.0001, para a 14a Vara Cível de Brasília, na qual alega: “(i) patentes infrações aos preceitos legais e contratuais; (ii) violação ao princípio da transparência contratual em contratos de adesão; (iii) ausência de cláusula expressa referente ao valor do imóvel; (iv) inobservância da função social do contrato e do princípio do equilíbrio econômico-financeiro; (v) fixação unilateral e arbitrária do valor da garantia imobiliária; (vi) vício de consentimento por dolo e lesão; (vii) desequilíbrio excessivo nas obrigações contratuais; e (viii) enriquecimento ilícito.” (Id 232779874 dos respectivos autos). Ao final, requer: a declaração de nulidade do contrato de mútuo e de alienação fiduciária e dos atos subsequentes ou a condenação da credora ao pagamento da diferença entre o valor da arrematação e o valor da avaliação do imóvel. O pedido de tutela de urgência foi indeferido. De pronto, impõe-se a rejeição da alegação de nulidade da citação e intimação da decisão de desocupação na ação de imissão de posse realizada por oficial de justiça, na medida em que a alegação genérica de que “não há quaisquer comprovantes de que a Agravante fora devidamente citada” e de que há “possibilidade de outra pessoa ter tomado ciência no lugar da Agravante” carece de qualquer elemento concreto que infirme a fé-pública do oficial de justiça em relação à certidão de Id 215215506 dos autos de origem de que leu a ordem judicial e ela se declarou ciente do conteúdo. Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito em relação à alegação de nulidade da sentença apta a gerar o cerceamento de defesa alegado. No que tange à pretensão de suspensão da ação anulatória de procedimento da Lei 9.514/1997, processo n. 0724329-26.2024.8.07.0001, cujo pedido foi julgado improcedente e está em fase recursal, e da ação anulatória do contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária, processo n. 0717749-43.2025.8.07.0001, distribuído no dia 04/04/2025, também não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Isso porque, considerando que a primeira ação já foi julgada, não mais se aplica o art. 313, inc. V, alínea “a” do CPC e, relação à alínea “b”, não é hipótese de verificação de determinado fato ou produção de prova requisitada a outro juízo. Em relação à segunda, eventual solução favorável das pretensões de anulação da consolidação da propriedade e do negócio jurídico originário apto a implicar eventual dano à agravante poderá ser reparado em ação própria, de modo que não se trata de hipótese de irreversibilidade da tutela, conforme expressamente prevê o parágrafo único do art. 30 da Lei 9.514/1997, verbis: “Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) Parágrafo único. Arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)” (g. n.) Pelo mesmo fundamento acima transcrito, as alegações relacionadas à credora fiduciária, do sócio oculto, da desconsideração da personalidade jurídica da arrematante e da nulidade do leilão em razão do pagamento de preço vil são questões que não têm relevância na ação se imissão de posse, à vista do direito autônomo do arrematante, razão pela qual também não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Em relação à alegação de impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família também não vislumbro razão à agravante. No caso, como consignado na decisão agravada, trata-se imissão de posse pelo atual proprietário do imóvel não se tratando de hipótese de constrição pela qual seja possível a alegação. Ainda que assim não fosse, a questão já foi objeto de análise e rejeição por sentença proferida nos autos do processo n. 0724329-26.2024.8.07.0001, operando-se a preclusão, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.541.147/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.) Ante o exposto, ausente o requisito da probabilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital